Tribunal: TJES
Processo: 5000302-32.2023.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-32.2023.8.08.0068
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMILTON MOREIRA
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário nº 242304996), formulado por consumidor idoso e analfabeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado com consumidor analfabeto sem a observância da formalidade de assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, prevista no art. 595 do Código Civil para contratos de prestação de serviço, aplica-se por analogia a todos os contratos escritos celebrados com pessoas analfabetas, como forma de mitigar a vulnerabilidade informacional.

4)
A Cédula de Crédito Bancário apresentada pela instituição financeira não contém o preenchimento dos campos destinados à assinatura a rogo e às testemunhas, o que materializa a inobservância da solenidade exigida para a validade do ato.

5)
Na hipótese de o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, conforme tese fixada no Tema 1.061 do STJ.

6)
Configura dano moral a sujeição do consumidor idoso a descontos indevidos em benefício previdenciário de valor modesto, sendo o montante de R$ 3.000,00 condizente com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

7)

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (parágrafo único do art. 42 do CDC) tem aplicação apenas aos descontos efetuados após 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão do EAREsp 676.608/RS, devendo ocorrer a devolução na forma simples para os descontos anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)

Recurso
provido.

Tese de julgamento
:

1. A validade do contrato escrito firmado por consumidor analfabeto depende da observância da formalidade da assinatura a rogo, por terceiro de confiança, e da subscrição por duas testemunhas, em aplicação analógica do art. 595 do Código Civil.

2. A devolução em dobro de valores descontados indevidamente se aplica apenas aos débitos posteriores a 30 de março de 2021, por força da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 166, IV, e 595. Código de Processo Civil, art. 85, §2º. Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.907.394/MT; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível 5000095-44.2023.8.08.0032; TJES, Apelação Cível 011200209754; TJES, Apelação Cível 011180054758. Tema Repetitivo 1.061; STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controv
érsia à pretensão anulatória manifestada por consumidor idoso e declaradamente analfabeto, em face do contrato que instrumentalizara o empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário nº 242304996).

Ao julgar improcedente o pleito, o juízo
o quo
fundamentou a decisão na premissa de que a condição de analfabeto não induz à incapacidade civil e que a apresentação do instrumento contratual, acompanhada de comprovante de transferência eletrônica de valores, seria suficiente para atestar a validade do negócio jurídico.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se perquirir acerca da validade de negócio jurídico consumerista, quando celebrado com pessoa em situação de manifesta vulnerabilidade técnica e informacional.

A
questão central,
portanto,
não se resolve sob a ótica
da
capacidade civil do analfabeto, mas
da
forma pela qual
a
vontade deve ser expressa para que o ato negocial produza efeitos jurídicos válidos.

Sustenta o apelante que, em razão da condição de analfabeto, a validade do contrato de empréstimo se subordina à observância da formalidade prevista no art. 595 do Código Civil: “
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Pois bem. Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, embora o art. 595 do Código Civil se refira textualmente ao contrato de prestação de serviços, a teleologia protetiva permite a aplicação analógica a outros negócios jurídicos.

É de se conferir:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

[...]

6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

[...]

12. Recurso especial conhecido e provido

(REsp n. 1.907.394/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

No caso, a instituição financeira apresentou a “
Cédula de Crédito Bancário –
Empréstimo com desconto em folha de pagamento
” (Id. 13316113), atestando suposta regularidade da contratação.

Todavia,
verifica-se que
o
campo para a assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas
se encontra
integralmente em branco.

Com efeito, tal lacuna materializa a inobservância da solenidade que a natureza do ato exige para a validade do negócio jurídico.

Nesse sentido corrobora a jurisprudência desta Corte:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CDC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO FORMAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. [...] De início, é inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei. 2.
Os analfabetos possuem capacidade plena para exercer os atos da vida civil, podendo contratar os serviços que bem entenderem. Entretanto, a forma que expressam a sua vontade é distinta da dos demais, devendo observar friamente a formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, além da firma de duas testemunhas.
[...] (Data: 28/Fev/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5000095-44.2023.8.08.0032 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO . NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
As pessoas que não sabem ler e escrever, não interditadas para os atos da vida civil, têm plena capacidade para contratar empréstimos com observância das formalidades dispostas no art. 595, do Código Civil, que prevê a intervenção no negócio jurídico de terceiro de sua confiança capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e em seu nome manifestar inequívoco consentimento com as cláusulas contratuais, tudo testificado por duas testemunhas, como forma de equacionar-se, ao menos em parte, sua vulnerabilidade informacional, o que não foi observado na hipótese.
2. A contratação de empréstimo por pessoa que esteja na condição de hipervulnerável frente ao fornecedor de serviços bancários, como sói ocorrer na hipótese de contratação por pessoa que não sabe ler e escrever, só tem validade se o contratante, aposentado ou pensionista, for devidamente cientificado de todas as cláusulas que envolvem os termos contratuais através de terceiro de sua confiança que a seu rogo firmará o pacto. 3. - Para reter valores por desconto mensal direto na conta-corrente do beneficiário da previdência social a título de amortização de empréstimo (Lei nº 13.172/2015, art. 6º) é imprescindível que a instituição de financeira preste, de forma clara e adequada, todas as informações (CDC, art. 6º, III) sobre o produto ou serviço, incluindo suas condições e riscos, de modo que o consumidor possa manifestar inequívoco consentimento, sob pena de nulidade da contratação e da obrigação de reparar os danos (CDC, art. 14) tanto por falha de informação como por erro substancial ou ignorância do consumidor (art. 139, I, do Código Civil). 4. Decretada a nulidade do contrato de mútuo a instituição financeira há que restituir ao consumidor os valores indevidamente descontados dos seus proventos de aposentadoria, diretamente de sua conta-corrente bancária. [...]

(TJES, Apelação Cível: 00074802520198080047, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível. Data: 27/fev/2025)

Ademais,
a

instituição bancária nem
sequer pretendeu a produção de prova
pericial
, requerendo apenas a oitiva do autor em audiência, muito embora a negativa de contratação tenha sido alegada pelo consumidor.

Assim sendo, a declaração de inexistência de relação jurídica contratual é medida imperiosa, porquanto não tenha o apelado se atentado ao Tema 1.061 STJ, segundo a qual “
na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo,
caberá

à
instituição financeir
a
provar a autenticidade
”.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente assiste razão ao recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor, que já conta com benefício previdenciário modesto, a descontos indevidos.

Há de se reconhecer que o valor de R$ 3.000,00 não se afigura excessivo, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULABILIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco Pan S/A contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida por Marlene Alves da Costa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a ausência de prova da voluntariedade da assinatura do contrato por analfabeta e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está prescrita, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; (ii) verificar a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta, com assinatura a rogo e subscrição por testemunhas; (iii) determinar a responsabilidade da instituição financeira e o cabimento da indenização por danos morais, bem como os critérios de incidência de juros e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para discutir contrato de empréstimo consignado, por constituir obrigação única desdobrada em prestações, tem início na data de vencimento da última parcela. Como o vencimento final ocorreu em janeiro de 2022 e a ação foi proposta em março de 2021, afasta-se a alegação de prescrição.
A assinatura de contrato por analfabeto requer observância de formalidades específicas, como a assinatura a rogo e a subscrição por testemunhas. No caso, a ausência de prova da autenticidade das assinaturas e da voluntariedade da anuência invalida o contrato. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados em razão de fraudes, conforme Súmula 479 do STJ e os Temas Repetitivos 466 e 1061 do STJ. Não tendo comprovado a autenticidade da assinatura, impõe-se o dever de indenizar da instituição bancária. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerando o impacto sobre a subsistência da parte autora
. [...]

(TJES, Apelação Cível: 50001315720218080032, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Data: 15/abr/2024)

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

A tese firmada é de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
.

Contudo, essa tese se aplica integralmente apenas aos descontos indevidos realizados
após
a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021).

Para os descontos efetuados em data anterior, a repetição do indébito em dobro pressupõe a comprovação da má-fé do fornecedor, o que não se demonstrou na hipótese, justificando a restituição simples para tais parcelas.

Por fim, deve ocorrer a compensação entre as quantias devidas, ou seja, entre os valores indevidamente descontados e o montante efetivamente creditado, medida que visa a restabelecer o
statu
s
quo ante
e evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e a ele dou provimento para:

(i) declarar a
nulidade
do contrato
242304996;

(ii) condenar o banco apelado à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante, na forma simples para as parcelas descontadas até 30 de março de 2021, e em dobro para as que porventura tenham sido descontadas após essa data, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente desde cada desconto (Súmula 43/STJ) até a citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC (art. 406 do CC)
;

(iii) condenar
o apelado ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00
, com
juros de mora
desde o evento danoso, calculados pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária;

(iv) autorizar a compensação
entre os valores apurados e o montante comprovadamente creditado na conta do a
pelante
, devidamente corrigido.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o banco apelado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do §2° do art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Jante Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.